Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO ATENDIDO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Preserva-se a procedência da representação quando o acervo probatório é firme na demonstração da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, não sendo comprovada a tese de coação moral irresistível, ônus da Defesa, na forma do art. 156 do CPP.
III - Demonstrado que o apelante agiu em evidente concurso com o comparsa, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime, entende-se configurada a coautoria e a participação efetiva e essencial do adolescente, o que impede o reconhecimento de participação de menor importância.
IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ostenta anotações anteriores, nas quais lhe foram aplicadas medidas que à toda evidência não se mostraram suficiente para sua ressocialização.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.